Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIDO. CONHECIMENTO TÉCNICO. NECESSIDADE. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDISPENSÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.
4. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia.
5. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, "o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: "Importa em cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando o deslinde de ponto controvertido depende de conhecimentos técnicos que fogem à área jurídica".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048000, 0713186-45.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1734019, 0712541-02.2021.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023; TJDFT, Acórdão 1618003, 0736266-38.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 28/09/2022.